Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708697-98.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURINDA ANDRE PEREIRA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em 07/08/2023, peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 23/08/2023 (ID 49618613), de forma que o pedido formulado no dia 07/08/2023 revela-se tempestivo. O recurso de apelação admite sustentação oral. Assim, defiro o pedido. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator